Tribunal: TJMT
Processo: 0014749-91.2015.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014749-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUMINI ARQUITETURA ILUMINACAO E INTERIORES LTDA - ME - CNPJ: 07.791.366/0001-75 (APELADO), LUDMILLA RODRIGUES DANTAS - CPF: 928.629.691-68 (APELADO), GRACIE HELENA RIBEIRO SANDOVAL CLEMENTE - CPF: 583.237.911-04 (APELADO), ANDRE ANTONIO CLEMENTE - CPF: 714.178.421-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N. 007/2008 DA SEFAZ-MT. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal em trâmite na Vara Especializada em Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, que declarou a nulidade de débitos relativos a ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Estimativa por Operação, ICMS Complementar Estimativa, ICMS Garantido Integral e Débitos de ICMS – Resolução n. 007/2008, extinguindo parcialmente a execução fiscal, com fundamento no art. 803, I, do CPC, por reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade das exações fundadas em decretos estaduais e resoluções administrativas. O Estado apelante sustenta a legalidade da Resolução n. 007/2008 da SEFAZ-MT, defendendo que a norma apenas regulamenta regime administrativo de antecipação do recolhimento do ICMS, com respaldo na Lei Estadual n. 7.098/98.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a exigência de crédito tributário fundada na Resolução n. 007/2008 da SEFAZ/MT, à luz do princípio da legalidade tributária e da tese fixada pelo STF no Tema 456 de Repercussão Geral.

III.
Razões de decidir

3.
A Resolução n. 007/2008/SEFAZ-MT não cria novo tributo nem institui fato gerador autônomo, limitando-se a disciplinar regime cautelar de fiscalização tributária, com respaldo nos arts. 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual n. 7.098/98, que autorizam o estabelecimento de medidas administrativas voltadas à garantia da arrecadação e à regularização de contribuintes inadimplentes.

4.
A tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral não se aplica ao regime cautelar, pois trata da antecipação geral do ICMS sem substituição tributária, exigindo lei específica para definição do aspecto temporal do fato gerador, o que não ocorre no caso do regime cautelar aplicado individualmente
.

5

A Resolução n. 007/2008 foi editada em conformidade com a legislação estadual vigente e com o art. 96 do Código Tributário Nacional, exercendo poder regulamentar complementar sem invadir o campo reservado à lei formal.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O regime cautelar administrativo de ICMS instituído pela Resolução SARP n. 007/2008 é constitucional, por estar fundamentado em lei estadual em sentido estrito (Lei nº 7.098/98), não implicando antecipação do fato gerador nem violação ao Tema 456 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 96 e 97; CPC, art. 803, I; Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 17-H, 17-I e 47-I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24.06.2021 (Tema 456); TJMT, Ap Cível n. 1038537-10.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 17.9.2025; TJMT, Ap Cível n. 1002281-06.2022.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 4.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 0014749-91.2015.8.11.0041, que declarou a nulidade dos débitos referentes à falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Estimativa por Operação, ICMS Complementar Estimativa, ICMS Garantido Integral e Débitos de ICMS – Resolução n. 007/2008, extinguindo parcialmente o feito, com fulcro no art. 803, I, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade das cobranças fundadas em decretos estaduais e resoluções administrativas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a ilegalidade da infração “Débitos de ICMS – Resolução n. 007/2008”.

Sustenta que a decisão carece de fundamentação quanto à origem da rubrica excluída da Certidão de Dívida Ativa (CDA), uma vez que não há prova de que o débito decorra das infrações já reconhecidas como inconstitucionais.

Defende a validade da Resolução n. 007/2008 da SEFAZ-MT, por entender que ela não institui novo tributo nem cria fato gerador diverso, mas apenas disciplina regime administrativo de antecipação do recolhimento do imposto, com base na Lei Estadual n. 7.098/98 e no respectivo decreto regulamentar.

Assevera que o ato administrativo é legítimo e visa garantir a leal concorrência e a isonomia tributária, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (Id 315591370).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I — Da resolução 007/2008:

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a ilegalidade da infração “Débitos de ICMS – Resolução n. 007/2008”.

Afirma que o juízo de origem desconsiderou que a mencionada resolução foi editada com fundamento na Lei Estadual n. 7.098/98 e em seu decreto regulamentar, limitando-se a disciplinar regime administrativo de controle e fiscalização do recolhimento antecipado do ICMS, sem instituir nova exação ou criar fato gerador diverso.

Aduz que o regime previsto na Resolução n. 007/2008 tem caráter meramente operacional, voltado à garantia da arrecadação e à observância dos princípios da leal concorrência e da isonomia tributária.

Com razão o apelante.

A controvérsia diz respeito à validade da Resolução SARP n. 007/2008 da SEFAZ/MT (“Resolução n. 007/2008”), utilizada como fundamento para a constituição de crédito tributário referente à rubrica “Débitos de ICMS – Resolução 007/2008”, declarada ilegal na sentença.

Ocorre, no entanto, que a norma impugnada não criou um outro tributo, tampouco instituiu hipótese de incidência tributária diversa daquelas previstas na legislação de regência. A resolução apenas regulamentou a forma de recolhimento do ICMS em regime especial de fiscalização, fixando medidas administrativas de controle, sem inovar no campo da obrigação tributária principal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), fixou tese vinculante de que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito"

A fundamentação da Corte Suprema é cristalina quanto à distinção entre prazo de recolhimento e antecipação do fato gerador:

"No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal"

Fixada essa premissa constitucional, impõe-se verificar se a legislação mato-grossense atendeu ao comando do Supremo Tribunal Federal.

O regime cautelar administrativo encontra expressa previsão legal na Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente nos artigos 17-H, 17-I e 47-I, os quais estabelecem:

“Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.”

“Art. 17-I. A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.” (Acrescentado pela Lei 9.425/10)

“Art. 47-I. Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte.” (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

Verifico, portanto, que a lei em sentido formal autorizou expressamente a Administração Tributária a estabelecer regime diferenciado de recolhimento para contribuintes que descumprem suas obrigações fiscais.

A Resolução n. 007/2008, nesse contexto, não inovou na ordem jurídica nem criou obrigação tributária autônoma. Limitou-se a regulamentar, no exercício legítimo do poder normativo complementar previsto no art. 96 do Código Tributário Nacional, os procedimentos e critérios objetivos para aplicação do regime cautelar já previsto em lei.

Há, portanto, distinção técnica fundamental que não pode ser ignorada:

1) O Tema 456/STF refere-se à antecipação do aspecto temporal do fato gerador em caráter geral e abstrato, aplicável indistintamente a todos os contribuintes, hipótese que demanda lei específica definindo o novo momento de ocorrência da hipótese de incidência.

2) O regime cautelar administrativo, por sua vez, constitui medida de polícia fiscal aplicável exclusivamente a contribuintes inadimplentes ou em situação irregular, não alterando o fato gerador do ICMS (que permanece sendo a circulação de mercadorias), mas apenas exigindo o recolhimento imediato do tributo devido em razão do risco concreto à arrecadação.

Trata-se de instituto com base legal expressa (Lei 7.098/98), que encontra fundamento no poder de polícia tributária do Estado e na necessidade de preservação do interesse público na arrecadação de receitas indispensáveis ao custeio de serviços essenciais à população.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento pela constitucionalidade e legalidade do regime cautelar administrativo, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) "O regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP da SEFAZ/MT é constitucional e legal, não configurando antecipação do fato gerador do ICMS, mas apenas modificação do aspecto temporal do recolhimento para contribuintes inadimplentes, sendo legítima a apreensão de mercadorias transportadas sem cumprimento das exigências fiscais aplicáveis ao regime."

(N.U 1038537-10.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17.9.2025)

“O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP é legal e constitucional, pois encontra respaldo no art. 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98, atendendo à exigência de previsão legal para antecipação tributária sem substituição, conforme Tema 456 de Repercussão Geral do STF.” (N.U 1002281-06.2022.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, DJE 4.10.2024)

Assinale-se, no caso concreto, que a empresa executada se encontrava regularmente enquadrada no regime cautelar em virtude de débitos fiscais comprovados nos autos, o que não foi negado pela apelada e legitima plenamente a aplicação das medidas previstas na Resolução n. 007/2008.

Não há, portanto, qualquer afronta ao artigo 97 do Código Tributário Nacional, uma vez que a resolução não criou ou majorou tributo, nem estabeleceu penalidade nova, limitando-se a regulamentar matéria prevista expressamente em lei.

Inexiste, portanto, violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88) ou ao Tema 456 do STF, uma vez que o regime cautelar está devidamente amparado em lei estadual em sentido estrito, atendendo integralmente às exigências constitucionais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para restabelecer a exigibilidade dos créditos tributários relativos exclusivamente à infração fundada na Resolução n. 007/2008, permanecendo incólume o reconhecimento de nulidade das demais rubricas da Certidão de Dívida Ativa n. 201413718

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025